Tribunal: TJES
Processo: 5000866-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Exercício em Outro Município; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000866-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: SILVIO ANGELO DOS PASSOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO:
5000866-21.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
SILVIO ANGELO DOS PASSOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA.
MÉRITO.
SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DO ART.20, §1º DA RESOLUÇÃO 24/2016. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há violação
ao
art. 932, III, do CPC/2015, quando a decisão monocrática julga o apelo com base na jurisprudência dominante
do Tribunal
, principalmente quando,
a posteriori,
ela é submetida
ao crivo do colegiado por meio da interposição d
e Agravo Interno. Precedentes.

2.
A prolação de sentença após a oficialização da serventia não afasta o pagamento das custas pelo ente estatal, porquanto é de ser considerado para tanto a data do ajuizamento da demanda.
Precedentes do TJES.

3.
C
onsiderando que a demanda foi ajuizada no ano de 201
4
e sua
tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo
Estado e suas Autarquia.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO:
5000866-21.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
SILVIO ANGELO DOS PASSOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que
inconformado com
a decisão
monocrática de Id nº
7274380
, que
negou provimento ao seu agravo de instrumento, de forma a manter a determinação de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Em primeiro,
aduz
que
não há neste Tribunal entendimento dominante acerca da matéria objeto do recurso, o que não autoriza o julgamento monocrático.

C
ontudo, registre-se
que, a teor do artigo 932, caput, do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, a decisão recorrida mostrou-se amplamente fundamentada em diversos arestos do Tribunal da Cidadania sobre a matéria embasada nas razões do agravo de instrumento, o que autorizou o julgamento unipessoal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].
I. A Súmula 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se autorizativa no sentido de permitir ao Relator, de forma isolada, conferir ou negar provimento ao Recurso, desde que evidenciado o entendimento dominante a respeito do tema sob exame.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151390754, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

[...].
1. - O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, não havendo com a utilização de tal pronunciamento jurisdicional nenhuma violação do princípio da colegialidade, devendo ser lembrado que o prejudicado poderá valer-se do recurso de agravo interno. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08-02-2021, DJe 12-02-2021)
. [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 011170161381, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Não bastasse,
como resta também cediço, segundo a interpretação já consagrada do STJ,
“a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, consoante pacífica jurisprudência do STJ.”
(AgRg no REsp 1497290/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015.

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/73, ATUAL ART. 932, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1
. Não há violação do art. 557 do CPC/1973, atual art. 932, III e IV, do CPC/2015, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte. 2. É firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de Agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.604.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020.)

E ai
nda
, este Tribunal:

[...].
1. A decisão monocrática agravada não padece de nulidade, eis que proferida em conformidade com as hipóteses autorizadoras do art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973. Ainda que assim não fosse, o julgamento colegiado de agravo interno supre eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. Preliminar de nulidade rejeitada
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo ED Ap, 24040178311, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016).

[...].

1. É pacífico o entendimento de que eventual nulidade existente na decisão monocrática pela adoção inadequada da regra permissiva contida no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 557 do CPC⁄73) resta sanada pelo pronunciamento do Órgão Colegiado.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24110387883, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

[...].

1 – Eventual nulidade decorrente de violação ao art. 557 do CPC⁄73 fica superada com o julgamento do agravo interno interposto pela parte pelo Órgão Colegiado competente para apreciação e julgamento do mencionado recurso. Precedentes do c. STJ.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 48070076418, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

Portanto,

a eventual nulidade do julgamento monocrático tal qual sustentado pelo agravante resta superada, neste momento, diante do pronunciamento deste colegiado sobre a matéria ora em debate.

A seguir, asseverou que
a sentença foi proferida após a oficialização da serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais em favor das Agravadas.

Contudo,
entendo que deve ser considerado a data do ajuizamento da demanda em que se condenou o Agravante ao pagamento das custas e não a data em que prolatada a sentença, porquanto vários atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia, ocorrida com o advento da
Resolução TJES 24/2016.

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
II. Apesar de a Sentença combatida haver sido prolatada em agosto de 2018, na época da propositura da ação a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devidas as custas processuais
. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Este E. TJES possui entendimento de que se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.
II - Considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2014 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias.
III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor não se confundem. IV - É desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor do art. 23 da Lei n. 9.974/13, a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete entre outros, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo. V – Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000519-85.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. In casu, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

[...]. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006695-17.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Analisando detidamente os autos, revela-se correta a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que à época do ajuizamento da demanda, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES era uma vara judicial não oficializada, fato que atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. 2. Ademais, conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.
”. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009459-73.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
23/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. [...].
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 201
4
e sua
tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo
Estado e suas Autarquias.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso,
para manter na íntegra a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.